Tribunal: TJSP
Processo: 1009491-82.2019.8.26.0637
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONTRDIÇÃO - INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 1.022 DO NCPC – PREQUESTIONAMENTO – Imprestabilidade da via processual eleita – Observância dos limites ditados do artigo 1.022 do NCPC – Caráter infringente do recurso – Inadmissibilidade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882308
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1009491-82.2019.8.26.0637/50000, da Comarca de Tupã, em que é embargante
WALDEMIR GONÇALVES LOPES, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL
DE TUPÃ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E
BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
BURZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009491-82.2019.8.26.0637/50000 -....
2
EDEC.No: 1009491-82.2019.8.26.0637/50000
COMARCA: TUPÃ
EBTE. : WALDEMIR GONÇALVES LOPES
EBDO. : PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPÃ
VOTO No48.659
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ALEGAÇÃO DE
EXISTÊNCIA DE CONTRDIÇÃO - INOCORRÊNCIA
AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 1.022
DO NCPC PREQUESTIONAMENTO Imprestabilidade
da via processual eleita Observância dos limites ditados do
artigo 1.022 do NCPC Caráter infringente do recurso
Inadmissibilidade Embargos rejeitados.
Trata-se
de
Embargos
de
Declaração
interpostos contra o Acórdão de fls. 198/203, que negou
provimento ao recurso, alegando encerrar contradição em
seu bojo consistente na não apreciação a preceitos
constitucionais e infraconstitucionais assegurados no
ordenamento jurídico, uma vez que o Embargante será
prejudicado pela duplicidade de punições.
Os embargos foram interpostos no prazo
legal, estando em termos para julgamento.
É o Relatório.
Cuida-se de embargos à execução por Multa
em decorrência da decisão proferida pelo Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo (TC 800239/425/05),
Embargos à execução julgado improcedentes, nos termos do
artigo 487, I, do C.P.C.
Alega que a controvérsia versa acerca da
punição imposta ao Embargante que, já garantiu a execução
(fls. 83 e 11 1 do Processo no 1008583-93.2017.8.26.0637)
e está na iminência de ser cobrado pelos mesmos títulos
na Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público.
Rejeitam-se os embargos porque, no caso em
exame, inexiste qualquer contradição uma vez que o
Acórdão, de votação unânime, negou provimento ao recurso
de acordo com as razões nele constantes, sendo que ainda
constou às fls. 5, “Assim, na hipótese de condenação em
ambos os processos, basta o executado apresentar os
documentos comprobatórios da quitação do débito, não
incorrendo em duplicidade de punição.”
Por isso, não há que se falar na ocorrência de contradição, hábil a assegurar a
interposição de embargos de declaração. Realço que é
pacífico no Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009491-82.2019.8.26.0637/50000 -....
3
de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida.
Assim sendo, não havendo nenhum vício apto
a justificar o acolhimento dos presentes embargos de
declaração (art. 1.022, incisos I a III, do CPC/15),
impõe-se a rejeição. Ademais, argumentos de caráter
infringente devem ser veiculados por recurso próprio.
Posto isso, diante dos fundamentos do v.
acórdão embargado e mais os acima expostos, entende-se
ter havido o prequestionamento da matéria e elementos
sobre os quais devia o Colegiado se pronunciar, inclusive
quanto
aos
dispositivos
acima
mencionados,
em
conformidade com o previsto pelo art. 1.025 do CPC/15.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos.
LUÍZ BURZA NETO
Relator